Tribunal: TJBA
Processo: 8007222-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007222-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRUNO RODRIGO JESUS DA SILVA Advogada: GABRIELA UZEDA LEÃO DE OLIVEIRA (OAB: BA 43.473-A) APELADA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Advogado: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (OAB: SP 357.590-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. TELAS SISTÊMICAS E DEMAIS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA CESSIONÁRIA/CREDORA. ALEGAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007222-25.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.